Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Apelações Criminais. Dois réus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de vício no decisum embargado (contradição e omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Dois embargos de declaração; o primeiro conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido; o segundo conhecido e desprovido.